Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004127-11.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO RAMOS PEREIRA - CPF: 630.358.471-34 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RAMOS PEREIRA - CPF: 630.358.471-34 (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), IRACI ROSA RAMOS PEREIRA - CPF: 396.251.411-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E O 2o RECURSO FOI PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004127-11.2019.8.11.0003

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e ADRIANO RAMOS PEREIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e ADRIANO RAMOS PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
No
1004127-11.2019.8.11.0003,
ajuizada por
ADRIANO RAMOS PEREIRA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA V
, que julgou procedente o pedido inicial,
para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora desde a citação
, bem como os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER
, ora apelante, sustenta em síntese, a ausência de reclamação prévia, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor, uma vez que possui vários canais internos e externos de atendimento ao cliente, com o intuito de corrigir com rapidez e eficiência eventuais problemas considerados, na maioria das vezes, dificuldades operacionais e sistêmicas.

Sustenta a não comprovação dos danos, ocorrendo mero aborrecimento, já que a presente demanda se funda em pretenso descumprimento de decisão judicial, destacando que não restou comprovado qualquer atitude das
rés
que tenha exposto a parte autora a situação capaz de denigrir sua honra, tampouco lhe causado alguma dor ou sofrimento capazes de justificar a compensação por danos morais ora pleiteada.

Acrescenta que o processo indenizatório dos danos não é um procedimento destinado a punir o infrator, mas apenas de assegurar à vítima um indiscutível direito à reposição de um bem perdido, sendo obrigatório o uso de parâmetros bem fundamentados para quantificar o valor da indenização por eventuais danos morais, sendo descabido o arbitramento infundado e sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao termo inicial para correção monetária e incidência de juros, discorre que em se tratando de indenização por dano material, os juros moratórios devem fluir, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrado o valor da indenização, seguindo o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça através da edição da Súmula 362.

Acrescenta ainda, que não há motivação para a fixação de honorários sucumbenciais em patamar acima do mínimo legal, de modo que pretende a reforma da r. decisão, no que se refere ao pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, por se mostrar exorbitante.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito da exordial e, caso mantida, requer a fixação da condenação em patamar condizente com as peculiaridades do caso em vertente, atentando-se aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação do enriquecimento sem causa, bem como, ao correto termo inicial para a incidência dos juros, readequando ainda o valor dos honorários. (Id. 67418510)

Por sua vez, em apelação adesiva,
ADRIANO RAMOS PEREIRA
se insurge quanto ao termo inicial de incidência de juros, razão pela qual pugna pelo
provimento da apelação adesiva para declarar que os juros de mora passam a incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no Id. 67418516, pelo desprovimento do recurso do banco; embora devidamente intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões ao recurso do autor, conforme certificado no Id. 67418518.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

ADRIANO RAMOS PEREIRA

ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA V
,
cuja sentença julgou procedente o pedido inicial,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora desde a citação
, bem como os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, quanto a ausência de reclamação prévia, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor, em que pesem as bem lançadas ponderações do Banco apelante, tal insurgência não merece prosperar visto que, conforme restou demonstrado pela instrução processual, o apelado não possuía relação contratual com o apelante, uma vez que eventual relação restou declarada inexistente por ocasião da ação de no 7969- 89.2014.811.0003, transitada em julgado, o que ensejou o ingresso da presente ação.

Pois bem. A insurgência recursal abrange ainda o
quantum
arbitrado a título de dano moral bem como da verba honorária.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do Banco apelante, em que pese não ser o responsável por inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a origem do suposto negócio jurídico reclamado se perpetrou entre o Banco apelante e o autor, de modo que possuía todos os elementos para a elucidação da lide.

Ademais, não desconstruiu os argumentos expendidos pelo autor quanto a ilicitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovado mediante a apresentação de documentos sob sua guarda.

Desse modo, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

No tocante ao
quantum
fixado, sabe-se que a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração ao valor da negativação.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”
.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019.

No que atine ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado a título de danos morais, assiste razão ao autor/apelante, isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

“Súmula 54 STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Logo, merece reforma a sentença, nesse ponto, no sentido de que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC eles devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre um dos parâmetros legais - condenação, proveito econômico, causa - a depender do caso, considerando a natureza, complexidade da lide, tempo, local da prestação dos serviços.

Na hipótese, entendo que a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação estipulado na sentença são apropriados ao caso, não havendo razões para a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ADRIANO RAMOS PEREIRA
, apenas para determinar que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ, mantendo inalterados os demais termos d
a r. sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% para 20%
sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020